Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-21.2020.8.26.0269
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO - Pretensão de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de IPTU) – Ordem concedida em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor venal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO - Pretensão de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de IPTU) – Ordem concedida em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma que, ao adotar o valor venal de referência do ITBI (no caso de imóvel urbano), provocou majoração do tributo - Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei específica - Sentença mantida - Remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1001884-21.2020.8.26.0269, da Comarca de
Itapeva, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
ANTÔNIO SEVERINO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa
Necessária no:
1001884-21.2020.8.26.0269
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ANTÔNIO SEVERINO VIEIRA
Interessados:
CHEFE DO POSTO FISCAL DE ITAPEVA E OUTRO
Comarca:
ITAPEVA
Voto no:
29135
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO -
Pretensão de ver reconhecido o direito da
incidência do ITCMD sobre o valor venal do
imóvel (base de IPTU) Ordem concedida em
primeiro grau - Decisório que merece subsistir
- Artigo 16, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 46.655/2002, com redação dada
pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 Norma
que, ao adotar o valor venal de referência do
ITBI (no caso de imóvel urbano), provocou
majoração do tributo - Majoração indireta de
tributo que reclama a edição de lei específica
- Sentença mantida - Remessa necessária
desacolhida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO
SEVERINO VIEIRA, em face do ato perpetrado pelo CHEFE DO POSTO
FISCAL DE ITAPEVA E OUTRO, objetivando assegurar o pagamento
do ITCMD tendo por base de cálculo o valor venal do imóvel lançado
pela Municipalidade de São Paulo para fins de cobrança de IPTU e
alíquota de 4% (quatro por cento).
A r. sentença de fls. 86/89, cujo o relatório ora se adota, concedeu a
segurança rogada para garantir ao Impetrante o direito à utilização
da base de cálculo do IPTU na apuração do ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram os autos a este Tribunal por força da remessa necessária
obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que sentença
merece ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Não se olvida da competência do Estado de São Paulo para
determinar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis Doação - ITCMD. E assim o é, tanto que editada a Lei Estadual
no 10.705 de 28 de dezembro de 2000.
Tal norma determina que:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU.
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a
ele relativo, ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR”
E tais regras foram repetidas no Decreto no 46.655/2002, por meio
do qual foi aprovado o Regulamento do Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - (ITCMD), de
que trata a Lei no 10.705, de 28-12-00 (respectivamente arts.
12 e 16).
Contudo, o Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o Decreto
Estadual no 46.655/02, ao adotar novo parâmetro para a base de
cálculo do ITCMD, ou seja, o valor venal de referência do ITBI, no
caso de imóvel urbano, e o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, no caso de imóvel rural, provocou majoração do tributo,
em ofensa ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da
CF/88 e no art. 97, inc. II, § 1o, do CTN.
Nesta esteira, lembrando que somente por lei específica seria
possível a majoração do tributo, a concessão da ordem era medida
que se impunha.
Oportuna a lição do Des. Nogueira Dienfenthäler proferida na Ap. no
0015788-41.2013.8.26.0053, da 5a Câmara de Direito Público,
julgado em 10 de fevereiro de 2014:
“A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor
da base de cálculo não poderá ser inferior àquele
adotado para fins de lançamento do IPTU. Desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, o contribuinte, mesmo que declare ou
atribua valor inferior, deverá recolher o tributo
tomando por base o valor venal definido para fins
de lançamento do IPTU.
Esta é, aliás, a 'mens legis' do dispositivo:
impedir
que
os
envolvidos
arbitrem
fraudulentamente preço vil para o bem imóvel e,
assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem inovar
na legislação em voga. Ao invés de adotar a base
de cálculo mínima prevista em lei (valor venal do
IPTU) fez por bem editar decreto (Decreto
Estadual
n.o
55.002/2009)
determinando
a
adoção do valor venal para fins de lançamento do
ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto inovação
na legislação, de vez que alterou por completo
comando previsto na legislação estadual: a base
de cálculo mínima ao invés de ser o valor venal
para fins de lançamento de IPTU passou a ser o
para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um breve
parêntese para melhor aclarar a celeuma.
Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a
base de cálculo do ITBI, de vez que - em tese -
ele também se lastreia no valor venal do bem, ou
seja, a mesma base de cálculo do IPTU.
Ocorre, contudo, que no município de São Paulo
houve verdadeira cisão, com ambas as legislações
adotando base de cálculo diferenciada: o IPTU
mantendo o 'valor venal' e o ITBI passando a
adotar o chamado 'valor venal referenciado', que
se lastreia em levantamentos constantes dos
valores de venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta
manobra da municipalidade que não é objeto da
presente demanda vê-se que no Município de São
Paulo o valor venal para fins de lançamento do
ITBI passou a ser invariavelmente maior do que o
do IPTU, notadamente porque este último é
reajustado mais em razão de critérios de conveniência política do que em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez
por bem alterar o decreto regulamentador do
ITCMD para o fim justamente de prever como
base de cálculo o valor venal para fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação,
posto que houve aumento substancial da base de
cálculo. É justamente esta manobra o objeto de
ataque na presente pretensão, sendo este o cerne
do pedido.
Voltando à análise do caso, a inovação perpetrada
por meio de decreto violou o princípio da
legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo
mínima deveria ter se valido de alteração na Lei
Estadual n.o 10.705/2000 e não a simples
alteração do decreto regulamentador. Como visto,
a manobra adotada implicou sim em alteração da
base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do IPTU
como
valor
mínimo)
e
provocou
aumento
substancial do tributo, sem que, para tanto, fosse
observado o princípio da legalidade”.
Neste sentido, caminha a jurisprudência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
IMÓVEIS
URBANOS BASE DE CÁLCULO UTILIZAÇÃO DO
"VALOR
VENAL
DE
REFERÊNCIA"

INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA
DE
VALORES
DE
REFERÊNCIA/AVALIAÇÃO
CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI
"SUGESTÃO"
FEITA
POR
DECRETO
(55.002/2009)
QUE
DESBORDA
O
CONTEÚDO
DA
LEI
QUE
REGULAMENTA (10.705/2000)
TEXTO DA LEI
QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO
EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS
VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALORES
DO
IPTU

OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA

EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, I,
DA LEI 10.705/2000
SENTENÇA CONCESSIVA
MANTIDA

REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA”.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1010829-71.2019.8.26.0482; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de
Registro: 14/08/2020).
“Remessa necessária. Mandado de segurança.
ITCMD. Base de cálculo. Hipótese na qual deve
prevalecer como valor venal o usado como base
de
cálculo
para
lançamento
do
IPTU.
Consideração ao valor de referência (de mercado)
que
deve
ser
afastada.
Impossibilidade
de
majoração de tributo por Decreto. Precedentes
deste
Tribunal.
Sentença
mantida.
Reexame
obrigatório desprovido”.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1069150-28.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020;
Data de Registro: 11/08/2020).
“REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou
valor venal para fins de lançamento do ITBI como
base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da
legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que
prevê o valor venal para fins de IPTU como base
de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo sem, contudo, haver o
mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
Remessa necessária desprovida”.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1045058-83.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020).
À vista do exposto, e incorporados os fundamentos acima
alinhavados, desnecessário acréscimo para se concluir que a
respeitável sentença deu o adequado deslinde à controvérsia,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o
respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do
dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator